Tribunal: STJ
Processo: 5092654-08.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777214 - RS (2024
/0401670-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MARIA ELIZA BERTUZZI
ADVOGADOS
: ANDRÉA FIANCO CISLAGHI - RS021269
FÁBIO PICCOLI RAMOS - RS057142
ANA LAURA FOPPA BARUFFI - RS121472
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
PROCURADORA : MARINA BERTARELLO - RS076765
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade são os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
Documento eletrônico VDA49528802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: a1103b1f-9f49-4915-8991-f7cd7d196b48

prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316
12/12/2017
19/12/2017
/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF, relator
5/12/2017
14/12/2017
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
28/11/2017
.
5/12/2017
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VII - No caso não há omissão. A alegação de que a legislação
municipal citada seria de outro município não foi oportunamente alegada
em sede de embargos de declaração na origem. De todo modo, esta Corte
Superior não poderia, em sede de recurso especial, examinar lei local, ante
o óbice da Súmula n. 280/STF, aplicável por analogia.
VIII - O vício indicado somente em sede especial pode vir a ser
atacado mediante ação rescisória, na instância de origem, até mesmo
porque a parte limita-se a indicar que seria lei local de outro município, sem
indicar qual legislação albergaria seu preceito. O Tribunal de origem é
categórico ao afirmar que a legislação não prevê o piso salarial. Refutar tais
afirmações, em sede especial, é inviável.
IX - Há clara distinção entre "erro material" e possível "erro de
direito" (e digo possível, porque não houve debate no Tribunal de origem se
a legislação citada era de outro município e tampouco foi provocado por
embargos de declaração), posto que "não há que se falar em erro material,
mas, sim, em erro de direito, o qual se submete, efetivamente, à coisa
julgada e à preclusão, sendo insuscetível de modificação (AgInt nos EDcl
no REsp n. 1.546.606/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no Ag n.
4/5/2020
8/5/2020
246.903/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJ de
, p. 76.)
14/12/1999
14/2/2000
X - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
Documento eletrônico VDA49528802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: a1103b1f-9f49-4915-8991-f7cd7d196b48

XI - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: a1103b1f-9f49-4915-8991-f7cd7d196b48

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777214 - RS (2024
/0401670-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MARIA ELIZA BERTUZZI
ADVOGADOS
: ANDRÉA FIANCO CISLAGHI - RS021269
FÁBIO PICCOLI RAMOS - RS057142
ANA LAURA FOPPA BARUFFI - RS121472
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
PROCURADORA : MARINA BERTARELLO - RS076765
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade são os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
Documento eletrônico VDA48174524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:25
Código de Controle do Documento: ecd999f3-b16f-4c8b-bdbd-faccfdb21f4a

prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316
12/12/2017
19/12/2017
/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF, relator
5/12/2017
14/12/2017
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
28/11/2017
.
5/12/2017
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VII - No caso não há omissão. A alegação de que a legislação
municipal citada seria de outro município não foi oportunamente alegada
em sede de embargos de declaração na origem. De todo modo, esta Corte
Superior não poderia, em sede de recurso especial, examinar lei local, ante
o óbice da Súmula n. 280/STF, aplicável por analogia.
VIII - O vício indicado somente em sede especial pode vir a ser
atacado mediante ação rescisória, na instância de origem, até mesmo
porque a parte limita-se a indicar que seria lei local de outro município, sem
indicar qual legislação albergaria seu preceito. O Tribunal de origem é
categórico ao afirmar que a legislação não prevê o piso salarial. Refutar tais
afirmações, em sede especial, é inviável.
IX - Há clara distinção entre "erro material" e possível "erro de
direito" (e digo possível, porque não houve debate no Tribunal de origem se
a legislação citada era de outro município e tampouco foi provocado por
embargos de declaração), posto que "não há que se falar em erro material,
mas, sim, em erro de direito, o qual se submete, efetivamente, à coisa
julgada e à preclusão, sendo insuscetível de modificação (AgInt nos EDcl
no REsp n. 1.546.606/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no Ag n.
4/5/2020
8/5/2020
246.903/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJ de
, p. 76.)
14/12/1999
14/2/2000
X - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
Documento eletrônico VDA48174524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:25
Código de Controle do Documento: ecd999f3-b16f-4c8b-bdbd-faccfdb21f4a

XI - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL PARA OS INTEGRANTES DO
MAGISTÉRIO
PÚBLICO
MUNICIPAL.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
DO
PEDIDO.
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
AO
ART.
489
DO
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos
autos do cumprimento de sentença coletiva ajuizado contra o Município de Bento
Gonçalves, julgou parcialmente procedente a impugnação.
II - No Tribunal
a decisão foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para
a quo,
não conhecer do recurso especial.
III - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos: "(...) Tal como referido na decisão recorrida, as Leis Municipais no 2.592
/2006 e 1.685/1994 não prevêem a adoção do piso salarial nacional como vencimento básico
da carreira e nem como base de cálculo de nenhuma vantagem ou gratificação; portanto, não
há falar em reflexos ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há
nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos
índices utilizados para a classe inicial da carreira (como já decidido no REsp 1.426.210
/RS)."
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma
a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada
TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão
diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da
Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
Documento eletrônico VDA48174524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:25
Código de Controle do Documento: ecd999f3-b16f-4c8b-bdbd-faccfdb21f4a

VI - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do
cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a,
impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade
de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
19/10/2017
.
27/10/2017
VII - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por
discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude
fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de
soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples
transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
VIII - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com
a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ,
segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Nesse sentido: (REsp n.
1.426.210/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
,
23/11/2016
DJe de
.)
9/12/2016
IX - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
Primeiro, porque conforme arguido em recurso especial, o Tribunal a quo analisou o
feito à luz das Leis Municipais no 2.592/2006 e 1.685/1994, as quais dizem respeito ao
regime jurídico dos servidores de Município de Rosário do Sul, portanto, o feito não foi
analisado sob a ótica da legislação municipal de Bento Gonçalves.
Segundo, porque conforme argumentos não analisados, em nenhum momento o
julgado no REsp 1.426.210/RS definiu que para ter direito as diferenças a lei local tenha que
estabelecer o “piso salarial nacional” como vencimento básico carreira ou base de cálculo de
vantagem e gratificação.
Pelo contrário, como se extrai do julgado no REsp 1.426.210/RS restou definido (i) a
vedação da fixação do vencimento básico inicial abaixo do piso nacional; (ii) se no plano de
carreira houver a previsão de que as classes sejam remuneradas com base no vencimento
Documento eletrônico VDA48174524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:25
Código de Controle do Documento: ecd999f3-b16f-4c8b-bdbd-faccfdb21f4a

inicial, a adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira e (iii) se as vantagens e
gratificações possuírem como base de cálculo o vencimento inicial, sofrerão alteração com a
adoção do piso salarial nacional, vejamos:
[...]
Com efeito, se o título executivo determina que o vencimento básico inicial (N1-A)
deve ser fixado em valor equivalente ao piso nacional do magistério, assim como a ADI
4167 e TEMA 911/STJ vedam a fixação do vencimento básico inicial em valor inferior ao
piso nacional do magistério, pode o Embargado fixar o vencimento básico inicial em valor
inferior ao piso nacional?
[...]
Com efeito, acerca do pagamento do piso nacional previsto no § 1o do art. 2o da Lei
11.738/08 a Embargante demonstrou que enquanto a decisão da Corte de origem permite a
fixação do vencimento básico inicial em valor abaixo do piso nacional, o Acórdão
paradigma desse C. Tribunal – Resp. 1.426.210/RS, na tese do Tema 911 firmou
entendimento no sentido de que a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o
vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve
corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento
básico em valor inferior
[...]
A esse respeito, conforme claramente disposto no Voto do Ministro Gurgel de Faria
ao julgar o REsp no 1.426.210/RS e assentar a tese do Tema 911/STJ se no plano de carreira
houver a previsão de que as classes são remuneradas com base no vencimento inicial, a
adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira.
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
Documento eletrônico VDA48174524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:25
Código de Controle do Documento: ecd999f3-b16f-4c8b-bdbd-faccfdb21f4a

de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no AREsp 575.787/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316
12/12/2017
19/12/2017
/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
5/12/2017
; EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF, relator Ministro Og Fernandes,
14/12/2017
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
28/11/2017
5/12/2017
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

[...]
Como visto, a Corte Superior orientou no sentido do não cabimento de
reescalonamento automático do vencimento de toda a carreira em decorrência da
adoção do Piso Nacional do Magistério como vencimento básico inicial da carreira
de professor da educação básica, bem como de que é vedada qualquer repercussão
financeira, em razão da adoção do valor do Piso Nacional do Magistério, como
vencimento inicial da carreira, em favor daqueles professores que, em
, já
27/04/2011
auferiam vencimento básico superior ao estabelecido pela Lei 11.738/2009.
[...]
Documento eletrônico VDA48174524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:25
Código de Controle do Documento: ecd999f3-b16f-4c8b-bdbd-faccfdb21f4a

Tal como referido na decisão recorrida, as Leis Municipais no 2.592/2006 e
1.685/1994 não prevêem a adoção do piso salarial nacional como vencimento básico
da carreira e nem como base de cálculo de nenhuma vantagem ou gratificação;
portanto, não há falar em reflexos ou em reajuste geral para toda a carreira do
magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência
escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da
carreira (como já decidido no REsp 1.426.210/RS).
[...]

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma
a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada
TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea do permissivo
c
constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo
analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea ,a
impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de
similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e
do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por
discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude
fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de
soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples
transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ,
segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA48174524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:25
Código de Controle do Documento: ecd999f3-b16f-4c8b-bdbd-faccfdb21f4a

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
PISO
SALARIAL
NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO
AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO.
REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA
SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA
LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE
DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não viola o art. 535 do CPC/1973 o acórdão que contém fundamentação
suficiente para responder às teses defendidas pelas partes, pois não há como
confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.
2. A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País,
estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição Federal e no art. 60, III, "e", do
ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da
educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos
Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial
das carreiras.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que
os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a
Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada
como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não
compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou,
ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico
inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de
, data do julgamento
27/04/2011
do mérito da ação.
4. Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais,
adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério,
visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com
aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.
5. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local em sede
de recurso especial, de modo que, uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que
os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do
piso salarial profissional, compete exclusivamente aos Tribunais de origem, mediante
a análise das legislações locais, verificar a ocorrência de eventuais reflexos nas
gratificações e demais vantagens, bem como na carreira do magistério.
6. Hipótese em que o Tribunal de Justiça estadual limitou-se a consignar que a
determinação constante na Lei n. 11.738/2008 repercute nas vantagens, gratificações
e no plano de carreira, olvidando-se de analisar especificamente a situação dos
profissionais do magistério do Estado do Rio Grande do Sul.
7. Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição Federal -
autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder
executivo para propor leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração
de servidores, e necessidade de prévia previsão orçamentária -, bem como sobre a
necessidade de edição de lei específica, nos moldes do art. 37, X, da Constituição
Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem
dos limites do recurso especial.
8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese:
"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das
Documento eletrônico VDA48174524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:25
Código de Controle do Documento: ecd999f3-b16f-4c8b-bdbd-faccfdb21f4a

carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial
profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor
inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e
reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá
se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."
9. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as
questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional
nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais
vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento
proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).
(REsp n. 1.426.210/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
23/11/2016
9/12/2016

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA48174524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:25
Código de Controle do Documento: ecd999f3-b16f-4c8b-bdbd-faccfdb21f4a

3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

No caso não há omissão. A alegação de que a legislação municipal citada seria
de outro município não foi oportunamente alegada em embargos de declaração na
origem. De todo modo, esta Corte Superior não poderia, em recurso especial, examinar
lei local, ante o óbice da Súmula n. 280/STF, aplicável por analogia.
O vício indicado somente em sede especial pode vir a ser atacado mediante
ação rescisória, na instância de origem, até mesmo porque a parte limita-se a indicar que
seria lei local de outro município, sem indicar qual legislação albergaria seu preceito. O
Tribunal de origem é categórico ao afirmar que a legislação não prevê o piso salarial.
Refutar tais afirmações, em sede especial, é inviável.
Há clara distinção entre "erro material" e possível "erro de direito" (e digo
possível, porque não houve debate no Tribunal de origem se a legislação citada era de
outro município e tampouco foi provocado por embargos de declaração), posto que "não
há que se falar em erro material, mas, sim, em erro de direito, o qual se submete,
efetivamente, à coisa julgada e à preclusão, sendo insuscetível de modificação" (AgInt
nos EDcl no REsp n. 1.546.606/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no Ag n. 246.903/RJ, relator
4/5/2020
8/5/2020
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJ de
, p. 76.)
14/12/1999
14/2/2000
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:25
Código de Controle do Documento: ecd999f3-b16f-4c8b-bdbd-faccfdb21f4a

Documento eletrônico VDA48174524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:25
Código de Controle do Documento: ecd999f3-b16f-4c8b-bdbd-faccfdb21f4a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.777.214 / RS
Número Registro: 2024/0401670-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50926540820238217000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA ELIZA BERTUZZI
ADVOGADOS
: ANDRÉA FIANCO CISLAGHI - RS021269
FÁBIO PICCOLI RAMOS - RS057142
ANA LAURA FOPPA BARUFFI - RS121472
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
PROCURADORA : MARINA BERTARELLO - RS076765
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - PISO SALARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARIA ELIZA BERTUZZI
ADVOGADOS
: ANDRÉA FIANCO CISLAGHI - RS021269
FÁBIO PICCOLI RAMOS - RS057142
ANA LAURA FOPPA BARUFFI - RS121472
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
PROCURADORA : MARINA BERTARELLO - RS076765
Documento eletrônico VDA49501838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:02
Código de Controle do Documento: 7959ee55-3466-4023-8a08-18319f8b387b

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:02
Código de Controle do Documento: 7959ee55-3466-4023-8a08-18319f8b387b